Tribunal: TJBA
Processo: 8001161-82.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001161-82.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: CARLOS ANDRE CARVALHO SILVA Advogado(s):EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer fraude decorrente de boleto adulterado, determinar o abatimento de valor pago no débito, condenar o banco ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais e impor obrigação de não negativação do nome do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco possui legitimidade passiva e se há interesse de agir do autor; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante uso de dados contratuais sigilosos; (iii) determinar se são devidas as indenizações por danos morais e materiais e a manutenção dos consectários legais fixados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva é aferida pela teoria da asserção, sendo suficiente o vínculo contratual e a alegação de falha na prestação do serviço para justificar a presença do banco no polo passivo. 4. O ordenamento jurídico não exige o prévio esgotamento da via administrativa para caracterizar o interesse de agir, bastando a existência de pretensão resistida. 5. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ. 6. A utilização de dados sigilosos e específicos do contrato pelo fraudador evidencia falha na segurança da instituição financeira, caracterizando fortuito interno. 7. Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias integram o risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade do fornecedor, conforme Súmula 479 do STJ. 8. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta quando há contribuição da instituição financeira para a ocorrência do evento danoso. 9. O pagamento realizado pelo consumidor, induzido por aparência de legitimidade decorrente da falha do serviço, enseja reparação e abatimento do valor no débito. 10. O dano moral decorre da falha na prestação do serviço e do abalo à confiança na relação de consumo, sendo adequado o valor fixado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 11. O dano material é comprovado pelos gastos efetivamente suportados pelo autor, devendo ser mantida a indenização correspondente. 12. Os consectários legais fixados na sentença estão em consonância com a jurisprudência do STJ, especialmente quanto à incidência de juros desde o evento danoso (Súmula 54) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362). 13. A litigância de má-fé não se configura sem prova de conduta dolosa, inexistente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II; CC, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJBA, Apelação nº 8073822-62.2023.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8082172-73.2022.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8151623-88.2022.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001161-82.2021.8.05.0057, em que figuram como apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como apelado CARLOS ANDRE CARVALHO SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça